Tribunal: TJMT
Processo: 0004300-31.2018.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004300-31.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVERTON GABRIEL ALVES LOPES - CPF: 098.890.284-25 (APELANTE), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE –
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/06 – DROGAS E APREENSÃO DE PETRECHOS USADOS PARA O PREPARO E VENDA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

À luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, lastreando-se a sentença condenatória em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, em face da detenção do acusado, em via pública, em posse de 36 porções de pasta-base de cocaína, inadmissível a absolvição pela autoria do tráfico ou a desclassificação para o crime de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo;
além disso, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado n. 3, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Everton Gabriel Lopes Alves
, contra a r. sentença anexada sob os Ids 32864488/90, em que foi condenado , pela autoria do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela autoria do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06).

Em razões anexadas sob Id 32867462, pediu:
1)
a absolvição, ao argumento de que não existe prova capaz de sustentar o decreto condenatório e, alternativamente, -
2)
a desclassificação para a delito descrito no art. 28 da Lei Antidrogas.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Ids 32867463/64).

A d. PGJ em parecer, é pelo
desprovimento
ao apelo (Id n. 34485971), conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Sumário
: Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição, ao argumento de que não constam nos autos provas suficientes a sustentar o decreto condenatório – Subsidiariamente, requer a desclassificação, para a infração descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possuem forte valor probante, para o amparo de um decreto condenatório – Não há que se falar em desclassificação para a infração do artigo 28, quando comprovada a prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas – Réu que possui condenação pelo mesmo tipo penal em comento, evidenciando que o tráfico de drogas é seu meio de vida – Manutenção da condenação é medida que se impõe –
Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020